Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ‘SISTEMA S’. SEBRAE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 569. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve ser observada, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, integrante do denominado “Sistema S”, ou seja, categoria de serviços sociais autônomos que não integra a estrutura da Administração Pública, direta ou indireta, não se sujeitando, por isso, à disciplina do art. 37 da Constituição da República, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 569.
3. Indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela, pela ausência de probabilidade do direito, tendo em vista que a pretensão de suspensão do processo seletivo realizado pelo SEBRAE foi deduzida com amparo na tese de violação dos princípios previstos no art. 37 da CRFB/88.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.